Tribunal: TJDFT
Processo: 0729708-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729708-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA EUNICE LOPES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA EUNICE LOPES DOS SANTOS em face de ato coator praticado pelo Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A parte impetrante alega que interpôs Recurso Especial em face de Acórdão de mérito, apresentando em suas razões recursais dois argumentos, contudo, a decisão que negou seguimento ao Recurso assentou sua decisão em apenas um deles, indicando violação ao reexame de fatos e provas e impossibilidade de cotejo de matéria não pre questionada. Esclarece a parte impetrante que interpôs Agravo em Recurso Especial refutando os argumentos da decisão, e, no mérito, reforçou os pontos de contradição, como a falta de distinguish e a decisão per relacione, o que fora novamente negado sobre outro argumento novo e pelo suposto erro grosseiro. Defende a ilegalidade do ato proferido pela Presidência da turma, em exercício, sob o fundamento de ser ilegal, abusiva e teratológica a decisão atacada neste mandamus ante a absoluta falta do cotejo do TEMA em repercussão geral, bem como a silêncio do Tribunal quanto ao outro capítulo guerreado no presente recurso. Os autos foram remetidos ao Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, sendo distribuído, por sorteio, ao excelentíssimo Desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, o qual proferiu decisão declinando da competência e remetendo os autos a uma das Turmas Recursais desse Juizado Especial, para processar e julgar o presente mandamus. Os autos foram distribuídos aleatoriamente a essa Primeira Turma, os quais vieram-me conclusos. É o breve relatório. Decido. A presidência da Turma Recursal é exercida por mim, de modo que, ainda que o ato coator tenha sido praticado por substituto legal, há verdadeira encampação dos atos processuais praticados no exercício da substituição, atraindo, desse modo o impedimento desse magistrado de atuar como relator deste writ. Isso porque não coaduna com a lógica processual ser relator de ato coator, cuja autoridade a prestar as informações seja o próprio relator. Nesse sentido, a Turma de Uniformização de Jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais do Distrito Federal uniformizou a questão em consulta processual, cuja ementa transcreve-se: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSULTA PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. AUTORIDADE COATORA. MEMBRO INTEGRANTE DE UMA DAS TURMAS RECURSAIS. CONSULTA ADMITIDA. TESE FIRMADA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO. 1. Trata-se de consulta sobre matéria processual, com vista a uniformização da tramitação do mandado de segurança, diante da constatação de divergência no processamento do writ constitucional, na hipótese específica, quando a autoridade indicada como coatora for membro integrante de uma das Turmas Recusais. Verificada divergência no processamento dos feitos, consoante o disposto no art. 67 do RITR, a presente consulta foi conhecida e admitida. 2. O núcleo central da divergência pode ser resumido nas seguintes questões: Qual Turma Recursal seria competente para o conhecimento e julgamento de Mandado de Segurança contra ato de Juiz de Turma Recursal, a própria Turma onde foi proferida a decisão, ou uma outra Turma em substituição? Caso seja a própria Turma, o Juiz indicado como autoridade coatora poderia participar do quórum de julgamento? 3. No mérito, restou uniformizado o entendimento de que a competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade integrante das Turmas Recursais dos Juizados Especiais é da mesma Turma da qual é integrante. 4. Tese Uniformizada: A competência para o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de juízes de Turmas Recursais dos Juizados Especiais é da própria Turma da qual é integrante, restando a autoridade indicada como coatora impedida de participar do julgamento. (Acórdão 1330268, 07013239520208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, remetam-se os autos à Secretaria da Turma para que sejam os autos redistribuído a outro magistrado dessa turma, restando esse juiz impedido de participar do julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito